Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726664-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FRANCO RAMOS AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que o pedido de antecipação era de restabelecimento do plano para realização da cirurgia, contudo, em sede de agravo, o recorrente limita-se a pedir o restabelecimento do plano. Brasília, DF, 1 de julho de 2024 12:51:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador